Tribunal: STF
Processo: RE 1314822
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA A ANATEL E OPERADORAS DE TELEFONIA. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. DADOS CADASTRAIS DOS USUÁRIOS. DIREITO À PRIVACIDADE. INTERESSE PÚBLICO NA EFICÁCIA DA PERSECUÇÃO PENAL. TÉCNICA DA PONDERAÇÃO DE INTERESSES. AUSÊNCIA DE SITUAÇÕES FÁTICAS CONCRETAS. INVIABILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.